Tribunal: TJPA
Processo: 0814930-91.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814930-91.2021.8.14.0000

PACIENTE: PATRICK FORO FRANCO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PROGRESSÃO DE REGIME. DETRAÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.

1. Detração penal. progressão de regime. questões de competência da vara de execuções penais. análise que representa supressão de instância.

2. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia Seção de Direito Penal, POR UNANIMIDADE, EM NÃO CONHECER A ORDEM IMPETRADA, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 10 do mês de março de dois mil e vinte dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Maia.

Belém, 07 de março de 2022.

RELATÓRIO

Tratam os autos de pedido de habeas corpus com pedido liminar impetrado pelo advogado Cícero Lima do Vale Júnior em favor de PATRICK FORO FRANCO, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém.

Relata o Impetrante em síntese, que a inquinada autoridade coatora deixou de aplicar o cômputo de prisão provisória para fins de fixação do regime inicial tal qual dispõe o art. 387, §2º do Código de Processo Penal, e, que, por consequência, faz com que o coacto deixe de progredir para o regime aberto antes do início da execução penal.

Pede liminar, e no mérito, a confirmação definitiva da ordem, de maneira que seja lhe computado o tempo de prisão provisória para efeitos de regime inicial do cumprimento de pena de 3 (três) anos, 09 (nove) meses e 17 (dezessete) dias, de 07 (sete) anos da pena imposta, observando-se a fundamentação trazido pelo impetrante, e como consequência, a fixação do regime aberto do cumprimento inicial da reprimenda..

Juntou documentos eletronicamente.

Inicialmente, o feito fora distribuído para a Desembargadora Eva do Amaral Coelho, magistrada plantonista que indeferiu o pedido de medida liminar requerido, solicitou informações à autoridade coator, no prazo legal e, após cumpridas as determinações, determinou seu encaminhamento ao
custus legis
para exame e parecer.

Ao prestar suas informações, o juízo
a quo
informa que o ora paciente foi condenado pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, a 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime semiaberto, bem como o paciente ingressou com o recurso de apelação, e que o aludido recurso foi conhecido, todavia foi negado provimento ao mesmo, tendo o processo transitado em julgado no dia 28 de fevereiro de 2020.

Relata a autoridade coatora, que a Guia de Execução Definitiva foi confeccionada na data de 16 de dezembro de 2020, e que o coacto ingressou com pedido de detração penal perante o juízo impetrado, o qual foi indeferido o mencionado pleito, pelo magistrado. Lucas do Carmo, uma vez que a Lei de Execução Penal, em seu art. 66, III, “b” e “c”, atribuiu ao juízo da execução penal a competência para decidir sobre os institutos da progressão de regime e detração.

Informa ainda, que após o trânsito em julgado, como ocorreu na espécie, a competência para apreciar pedido de progressão de regime e detração passa a ser do Juízo da Vara de Execução Penal.

Conclusos os autos à relatoria da Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, esta indeferiu a liminar pleiteada, determinado sua remessa ao
Custos Legis
para exame e parecer.

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva se manifestou pelo não conhecimento da ordem impetrada.

Novamente distribuído, o feito foi à relatoria do des. José Roberto Pinheiro Maia bezerra Júnior, o qual determinou o encaminhamento dos autos à minha relatoria, ante a minha prevenção nos autos do processo nº 0018442-442008.8.14.0401, atinente ao recurso de apelação de minha relatoria.

Aceito a prevenção.

É o necessário a relatar.

VOTO

A impetração cinge-se ao pleito de indeferimento do pedido que deixou de aplicar o cômputo de prisão provisória para fins de fixação do regime inicial tal qual dispõe o art. 387, §2º do Código de Processo Penal,

Quanto ao pleito ao norte mencionado, entendo que referido pedido não pode ser conhecido, conforme passo a analisar.

Verifico que o paciente aviou pedido na Vara Originária para o fim de que o juízo de primeiro grau realizasse a detração em favor do coacto, tendo o magistrado
a quo
indeferido tal pleito, em razão de que era incompetente para oficiar no feito, tendo em vista que o magistrado já havia expedido a Guia de Recolhimento Definitiva em face do paciente.

N’outro giro, a chamada nova detração penal, suscitada pelo impetrante, encontra-se disposta no art. 387, § 2°, do Código de Processo Penal, que assim estabelece:

Art. 387:

(...)

§ 2º
O tempo de prisão provisória
, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro,
será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
.

No presente feito já foi expedida carta de guia definitiva, cabendo ao Juízo da execução penal, desde então, adaptar o regime de pena imposto ao réu na sentença, se for o caso de progressão, considerando para tanto o cômputo do tempo de prisão provisória.

Portanto, após a expedição da carta de guia definitiva, passa a ser competência do juízo da execução penal promover a detração penal, bem como tomar as medidas necessárias para compatibilizar a custódia cautelar com o regime prisional fixado na sentença.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal

(...)

4. Os pedidos de detração e progressão de regime devem ser submetidos ao juízo da execução, que possui melhores condições de averiguar a satisfação dos requisitos objetivos e subjetivos para o alcance de regime menos gravoso.

5. Na espécie, já foi expedida a guia para execução provisória da pena imposta ao apelante, de modo a possibilitar ao Juízo da Execução Penal, competente para apreciar a matéria por expressa disposição legal, realizar, desde já, se for o caso, a adequação do regime prisional, diante do cômputo do tempo de prisão provisória cumprido.

6. Recurso conhecido e não provido.
(Acórdão 1253664, 00010100720198070014, Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 21/5/2020, publicado no PJe: 18/6/2020.

Por fim, eventual pedido de detração ou progressão de regime deve ser submetido ao juízo da execução, porque, além de se tratar de competência do juízo da execução, como estabelecido pelo artigo 66, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Lei de Execução Penal, sua concessão depende da análise do requisito subjetivo (bom comportamento atestado pelo diretor do estabelecimento).

Por todo o exposto, não conheço da ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 07 de março de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 11/03/2022